Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL EM LITISCONSÓRCIO COM ENTIDADE CONTRATADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES INSERIDAS EM PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO GABARITO EDITADO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES. NULIDADE. ARGUIÇÃO. ERROS MATERIAIS E GROSSEIROS. AMBIGUIDADE DE INTERPRETAÇÃO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO. NATUREZA. ALCANCE DE INTERESSES DIFUSOS OU COLETIVOS. INEXISTÊNCIA. SUJEITOS DETERMINADOS OU DETERMINÁVEIS. INTUITO ORGANIZACIONAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PERÍCIA. EVENTUAL PRODUÇÃO. PROVA TÉCNICA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVISÃO (LEI no 12.153, Art. 10). COMPLEXIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFIRMAÇÃO.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta para o processamento e julgamento das ações emolduráveis na competência que lhe é reservada, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido o juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira (Lei no 12.153/09, art. 2o).
2. A criação do microssistema dos Juizados Especiais deriva de imposição constitucional (CF, art. 98), não se afigurando conforme o sistema que, criados os Juizados Especiais Federais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (Leis no 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09) se prestigie o descumprimento do imposto pelo legislador constitucional mediante a criação de interpretação destinada a restringir o objeto passível de litígio no sistema dos Juizados Especiais Fazendários.
3. Patente a determinabilidade dos sujeitos que, em tese, estariam enlaçados pelo fato do qual germinara a pretensão aviada em ação judicial cujo objeto está consubstanciado na alteração ou anulação de questões de prova objetiva aplicada no âmbito de certame público, afastando-se a apreensão de que se trata de interesses difusos, e patenteada, lado outro, a inexistência de intuito organizacional dos candidatos participantes do concurso em questão no tocante à pretensão deduzida, infirmando-se a tese de que trata a pretensão de interesse coletivo, inviável cogitar-se de incompetência dos Juizados Especiais Fazendários para o processamento da demanda à luz do prefixado no art. 2o, §1o, I, da Lei no 12.153/09.
4. Conquanto a ressalva contemplada pelo legislador originário no sentido de que a competência do Juizado Especial sob o critério da matéria nele passível de ser suscitada compreende somente as causas cíveis de pouca complexidade (Lei no 9.099/95, art. 3o), essa previsão deve ser interpretada e ponderada de acordo com sua destinação, que é preservar os princípios informadores do Juizado Especial - economia, celeridade, simplicidade, oralidade e informalidade -, resultando que deve ser compreendida sob o prisma da prova indispensável à elucidação da controvérsia, e não da complexidade das questões de direito suscitadas, consoante, aliás, emerge da inexistência dessa ressalva na regulação conferida ao Juizado Especial Fazendário (Lei no 12.153/09, art. 2o).
5. A complexidade passível de ensejar a afirmação da incompetência do Juizado Especial para processar e julgar qualquer ação deriva exclusivamente da natureza da prova a ser produzida, pois não guarda conformação com os princípios informativos que estão impregnados na Lei no 9.099/95 a efetivação de instrução que redundaria em infirmação da celeridade, informalidade e economia processuais almejadas, jamais da natureza da questão jurídica ou matéria debatidas.
6. Sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público, somente se admitindo sua intervenção, em caráter excepcional, para aferição de desconformidade manifesta de questão inserta em prova objetiva realizada no ambiente do certame, o que, a toda evidência, dispensa a produção de prova pericial, diante da gênese da irregularidade passível de apreciação em ambiente judicial, não sobeja possível a apreensão de incompetência dos Juizados Especiais para o processamento de ação com esse objeto, pois, ainda que sob a apreensão da necessidade de produção de prova especializada para elucidação da controvérsia, ressoa consabido que afigura-se possível a produção de prova técnica de menor complexidade no âmbito do Juízo especializado, o que restara, inclusive, expressamente previsto na Lei no 12.153/09, consoante se depreende da textualidade de seu artigo 10.
7. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.